Tribunal: STF
Processo: ARE 1595374
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contrato bancário. Taxa de juros. Inviabilidade do recurso. Necessidade de Reexame de fatos e provas e das cláusulas do edital e do contrato. Súmulas 279 e 454 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência das Súmulas 279 e 454 do STF e do não cabimento de recurso dirigido ao STF para impugnar decisão que aplica tema da repercussão geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para modificar a conclusão da decisão recorrida.

    4. Para dissentir do que foi decidido pelo Tribunal a quo, seria necessária analisar as cláusulas contratuais e o conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, §4º, CPC, condicionando a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, nos termos do art. 1.021, § 5º, do CPC.